Tribunal: STF
Processo: ARE 1379789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 86, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIFERENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Hipótese em que não incide a restrição temporal prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93, uma vez que não se trata de renovação de contrato na mesma instituição de ensino federal, mas sim, de contratação em instituição de ensino diversa.”



    Opostos os Embargos de Declaração (Vol. 94), foram parcialmente acolhidos “exclusivamente para fim de prequestionamento”. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 103):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 



    2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 



    3. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.”



    No RE (Vol. 112), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR alega que o acórdão recorrido violou a SV 10, bem como ao Tema 403 (RE 634.648-RG). Defende, ainda, a inexistência de contrariedade aos arts. 5º, caput; e 37, I e IX, da Constituição Federal pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/1993, pois “ao contrário da fundamentação constante no acórdão, nada há acerca de suposta distinção entre contratos realizados dentro da mesma ou instituição diversa” (fl. 9, Vol. 112). 



    Aduz que a tese fixada no Tema 403 desta CORTE, no sentido de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado", não faz “qualquer ressalva à aplicação da referida restrição quando se tratar de contratação para entidade distinta” (fl. 9, Vol. 112). 



    Assevera que a manutenção do acórdão recorrido “coloca o impetrante, ora recorrido, (…) em posição de privilégio em relação a outras pessoas que acertadamente cumpriram a vedação do edital, estabelecida em lei. Logo, limitar o período da contratação temporária é que parece de bom alvitre, inclusive mais condizente com o desejo da Carta Magna “ (fl. 10, Vol. 112). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 125).



    No Agravo, a parte agravante defende a existência de ofensa direta ao texto constitucional (Vol. 135).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente. Vejamos.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 5, Vol. 86):



    “O IFPR apela e pede a improcedência da ação (evento 32). Defende a violação aos termos do art. 9º, inc. III, da Lei n. 8.745/93, bem como ao Tema 403, do Supremo Tribunal Federal, cuja interpretação se aplica, indistintamente, para contratos renovados com a mesma instituição de ensino ou para contratos entre instituições de ensino diversas. 



    (...)



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pelo juiz federal Paulo Mario Canabarro Trois Neto, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 



    Por ocasião da análise do pedido de liminar, o cabimento do writ foi exaustivamente examinado. Nesse aspecto, oportuna a reprodução da fundamentação empregada naquele decisório (evento 3), in verbis:



      1) Da inconstitucionalidade do inciso III do art. 9° da Lei 8.745/93 



    Alega a parte autora que seria inconstitucional a norma contida no art. 9°, III da Lei 8.745/93, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:



      Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 



    (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º desta Lei. 



    Entende que a vedação de nova contratação em prazo inferior a 24 meses fere o princípio da isonomia e o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, decidindo-se pela constitucionalidade da norma. Assim foi fixada a tese (Tema 403): 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Portanto, afasto os argumentos quanto à pretense inconstitucionalidade da restrição, por se tratar de matéria já pacificada por jurisprudência vinculante. 



    (...)



    2) Da ausência de vedação à contratação em prazo inferior a 24 meses por instituições diversas



    A impetrante informa que sua prévia contratação por tempo determinado como professora em processo seletivo se deu em instituição diversa daquela em que foi atualmente convocada. 



    De fato, a documentação que acompanha a inicial demonstra que a demandante atuou inicialmente como professora contratada pela Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, ao passo que a atual convocação para assunção de cargo de Professor Substituto se deu perante o Instituto Federal do Paraná - IFPR. 



    Como diferenciação ao paradigma analisado pela Suprema Corte no precedente supra citado (Tema 403), ambas as turmas de direito público do STJ já se posicionaram pela não aplicação da quarentena para o caso de contratação temporária por instituições diferentes: 



    (...)



    O juízo de origem está próximo das partes e dos fatos, devendo ser prestigiada sua apreciação dos fatos importantes da causa, não existindo nos autos situação que justifique alteração do que foi decidido, de forma fundamentada, em razões de fato e de direito. 



    Não se desconhece que o STF concluiu o julgamento do RE 635.648/CE (Tema 403), em 14/06/2017, submetido à sistemática de repercussão geral, definindo a tese no sentido de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". 



    Entretanto, a situação dos autos é diversa, não se enquadrando no entendimento do tema acima referido, uma vez que não se trata de renovação de contrato na mesma instituição de ensino federal, e sim, trata-se de contratação em instituições de ensino diversas (IFPR e UFFS), o que autoriza a concluir que o óbice legal disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 não tem incidência na hipótese fática dos autos. 



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. 



    Desta feita, a manutenção da sentença é medida que se impõe."



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.



    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.



    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.



    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)



    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:



    “(...)



    A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 



    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 



    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 



    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 



    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 



    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 



    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 



    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.296.719, de minha relatoria, DJe de 16/11/2020; RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018; RE 1.213.631, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/8/2019; 



    No RE 1.120.059, eis os fundamentos adotados pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 31-32): 



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de hipótese de contratação para o cargo de Professor Substituto, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que os casos abrangidos por esse regime deverão ser previstos em lei. Com a finalidade de regulamentação, sobreveio a Lei nº 8.745/93, que prevê a contratação por tempo determinado, a fim de atender à demanda temporária de excepcional interesse público da Administração Pública Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal, fixando a tese de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".



    3. Assim sendo, em atenção aos princípios que regem o agir da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Lei Maior, é de ser reconhecida a constitucionalidade da norma que visa exatamente impedir que os administradores públicos venham a burlar a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso, prorrogando indefinidamente os contratos temporários no âmbito da administração pública federal.



    4. Ocorre, todavia, que do exame dos autos depreende-se que o apelado manteve vínculo com autarquia distinta. É de se destacar que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito. A fixação do prazo mínimo entre as contratações temporárias tem por objetivo impedir que uma única pessoa ocupe sucessivamente o mesmo cargo, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não efetivamente não ocorre neste caso.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput c/c art. 37, incisos I e IX, da Constituição Federal e sustenta haver sido declarada a inconstitucionalidade do art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura no cargo de Professor Substituto, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pela recorrida.” (eDOC 5, p.43) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. 



    O acórdão a quo assentou “que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.” 



    Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. 



    Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido. 



    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 



    Acresce que o pronunciamento impugnado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea b do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2018.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente